Tribunal: TJBA
Processo: 0145123-36.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0145123-36.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO SOUZA SANTOS Advogado(s): MARCUS VINICIUS CRUZ MELLO DA SILVA, LUIS CARLOS SOUZA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REINTEGRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO EM SEDE INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0145123-36.2008.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ANTONIO SOUZA SANTOS. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.